Tribunal: CARF
Processo: 16366.720068/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16366.720068/2011-61 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.244 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de novembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora aprecie os documentos
colacionados aos autos, em especial, as notas fiscais e as declarações das sociedades
cooperativas fornecedoras, bem como outros que entender necessários, intimando o Recorrente
para apresentação no prazo de 30 (trinta) dias, renovável uma vez por igual período, com a
averiguação (i) se o exercício das atividades cumulativas do § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004
foi comprovado em relação às cooperativas fornecedoras e (ii) se as vendas das cooperativas ao
Recorrente foram ou não realizadas com suspensão. Após elaboração do relatório conclusivo
contendo os resultados da diligência, intime-se o Recorrente para, em querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Na sequência, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins não-cumulativa Exportação,
relativo
ao
2o
trimestre
de
2010,
conforme
Per/Dcomp
no
36574.00318.230710.1.1.096304, transmitido em 23/07/2010, pleiteando um crédito de
R$ 8.084.149,78, com base nos §§ 1o, II, e 2o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720068/2011-61
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720068/2011-61

A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela contribuinte,
emitiu, com base no Parecer DRF/LON/Saort no 657/2011, Despacho Decisório
deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório de
R$ 3.508.257,32 de Cofins não-cumulativa incidente sobre receitas de exportação,
sendo suficiente para extinguir os débitos compensados, que se homologa, restando
saldo credor em favor da empresa de R$ 3.505.677,34.
Cientificada em 11/10/2011, a interessada ingressou, em 08/11/2011, com manifestação
de inconformidade, cujo teor será a seguir sintetizado Primeiramente, após relato
sucinto dos fatos, a contribuinte tece considerações acerca de sua atividade operacional.
Diz que adota o regime de apuração do lucro real e que faz jus ao ressarcimento de
créditos relativamente à aquisição de insumos e de bens destinados à revenda. Deixa
claro que sua inconformidade objetiva tão somente “discutir os créditos originados das
aquisições de sociedades cooperativas (pessoas jurídicas), e não de pessoa física.”
Após explicitar o termo “café cru”, argumenta que ao adquirir o insumo “café cru”
beneficiado das sociedades cooperativas o revende ao mercado externo e que o produto
adquirido no mercado interno e destinado ao exterior é o mesmo: café cru, não
descafeinado, grão arábica, COB 6 para melhor, peneira 17 abaixo, bebida dura. Diz
que além de revender o café cru realiza o processo de rebeneficiamento, ou seja,
aperfeiçoa o café, sem lhe alterar a substância. Ressalta que o rebeneficiamento não se
confunde com o beneficiamento (produção), a que se refere o art. 8o, § 6o, da Lei no
10.925, de 2004. Ou seja, o beneficiamento (atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor – blend – ou separar
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação fiscal),
que é exercido sobre o café in natura, não é exercido pela empresa.
A seguir, discorre sobre as glosas efetuadas pelo fisco quando da análise de seus
pedidos, rebatendo a afirmação fiscal de que nas aquisições de sociedades cooperativas
a empresa deveria ter se apropriado de crédito presumido e não de crédito integral. Isso
porque, assevera, está se generalizando e não considerou que o café cru tem como
origem o café in natura, inclusive nem adentrou em detalhes de sua atividade. Reafirma
que não realiza o primeiro beneficiamento do café. Entende que não assiste razão ao
autor do procedimento quando afirma que as sociedade cooperativas fornecedoras
usufruíram do benefício de exclusão da base de cálculo, eis que desconsidera a
operacionalidade do ato cooperativo, confunde os institutos de isenção e não-incidência
e desconsidera que a sociedade cooperativa de produção agropecuária e agroindustrial
deve estornar os créditos básicos apropriados sobre bens, serviços e insumos
decorrentes dessas operações. Quanto à glosa de despesas com seguros de mercadorias
foi desconsiderado o novo entendimento do CARF acerca do conceito de insumos.
No item “III” de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala, no subitem 3.1, extensamente sobre a vinculação do crédito fiscal da
contribuição à cadeia produtiva do café e chega às seguintes conclusões: a) que a regra
de suspensão da contribuição pressupõe o preenchimento de requisitos nos dois polos,
fornecedor e adquirente; b) que as sociedades cooperativas de produção agropecuária,
inclusive agroindustrial, consideradas fornecedoras – e antes adquirentes de café in
natura aproveitam o crédito presumido do PIS/Pasep e da Cofins, visto que exercem
cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café; c) que em não havendo suspensão, a receita bruta proveniente da venda de café cru
é tributada nessa saída e nesse caso o adquirente tem direito ao aproveitamento do
crédito fiscal integral da contribuição; d) que o autor do procedimento fiscal
desconsiderou uma das etapas do processo produtivo do café, mais especificamente a
etapa de industrialização do café in natura que abrange a entrada do café in natura –
com o consequente direito à apropriação do crédito presumido pelas Sociedades
Cooperativas de Produção Agropecuária, inclusive Agroindustrial e a aquisição de café
cru beneficiado dessas Sociedades Cooperativas.
No subitem 3.2 de sua manifestação, a contribuinte fala sobre a impossibilidade jurídica
de aproveitamento do crédito presumido em duplicidade na cadeia do café. Esclarece
que “ao fazer prevalecer o entendimento do autor do procedimento fiscal, estar-se-á
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720068/2011-61

admitindo o aproveitamento do crédito presumido em duplicidade na cadeia produtiva
do café, em desacordo com o artigo 9o, § 1o, inciso II, da Lei no 10.925, de 2004.”
Conclui, assim, que com fundamento na própria legislação tributária, não se pode
admitir a hipótese de aproveitamento do crédito presumido da contribuição em duas
etapas da cadeia produtiva do café. No subitem 3.3 de sua petição lista as conclusões de
sua análise.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de novo
entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias. Disserta sobre
o que entende significar a palavra “insumo” e conclui que “devem ser admitidos como
insumos não apenas os bens e serviços aplicados e consumidos na fabricação do
produto, mas todos os custos diretos e indiretos de produção, e até mesmo despesas que
assim sejam registradas contabilmente, mas que contribuam para a produção.” Logo,
acrescenta, “não há como desprezar os gastos com seguros na determinação da base de
cálculo da norma da não-cumulatividade da Cofins, dado que são necessários para a
formação do custo do produto café para auferir do (sic) faturamento.” Chama a atenção
para a jurisprudência do CARF.
No tópico seguinte, solicita o ressarcimento dos créditos, depois de reformada a decisão,
inclusive aqueles já ressarcidos, com base em valores devidamente atualizados, não só
como forma de corrigir os danos ocasionados com a sua mora, mas também com o fim
de evitar o enriquecimento sem causa.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie dos
créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que: “os créditos
presumidos da Cofins-Exportação, aproveitados em relação à aquisição de insumos de
pessoas físicas, bem como de pessoas jurídicas, referentes ao 2o trimestre de 2010,
incontroversos e deferidos no julgamento administrativo, em relação a outras
operações realizadas pela Requerente, devem ser passíveis de compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de
acordo com a interpretação do artigo 36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo
artigo 18 da IN SRFB n° 977/09), consentânea com os princípios da não
cumulatividade e o da isonomia.” Diz que embora o dispositivo faça referência apenas
aos créditos presumidos da contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina,
a possibilidade de compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal
bem como o ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais setores do
agronegócio exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade e o da
isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica do art. 36 da referida Lei aos créditos
incontroversos de Cofins-Exportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório para:
a) que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral da Cofins em relação às
aquisições de "café cru" beneficiado de sociedades cooperativas e às despesas de
seguro;
b) que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral da Cofins, com o
consequente deferimento do pedido de ressarcimento, nos termos da fundamentação,
para posterior ressarcimento em espécie;
c) a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aqueles já
reconhecidos, sejam aqueles objeto de glosa;
d) que seja feita a compensação com outros tributos administrados pela RFB e/ou o
ressarcimento em espécie dos créditos presumidos da Cofins já reconhecidos e
incontroversos, nos termos da aplicação analógica do artigo 36 da Lei n° 12.058/09;
e) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos da Cofins, seja revista a
posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução Normativa RFB
n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"), em relação aos futuros pedidos.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720068/2011-61

Após ciência da interessada, foi emitido novo Despacho Decisório (fl. 410), onde o
titular da DRF em Londrina decidiu CANCELAR o despacho anteriormente emitido,
em razão da constatação de ter sido efetuada, em 18/11/2010, a antecipação do crédito
de Cofins não cumulativa incidente sobre receitas de exportação do 2o trimestre de
2010, no valor de R$ 4.042.074,89, objeto do processo no 10930.720114/2010-11
(apensado ao presente conforme fls. 477/478); DEFERIR PARCIALMENTE o pedido
de ressarcimento PER no 36574.00318.230710.1.1.096304, RECONHECENDO o
direito creditório no valor de R$ 3.508.257,32 do período, ressaltando nada haver a
ressarcir à interessada haja vista que a mesma já recebeu antecipadamente, em
18/11/2010, o valor de R$ 4.042.074,89; DETERMINAR que seja exigida a devolução
do valor de R$ 533.817,57, correspondente à diferença entre o crédito deferido e o valor
ressarcido antecipadamente à empresa, acrescido da Taxa Selic a partir de 12/2010; e
NÃO HOMOLOGAR a compensação efetuada por meio da Per/Dcomp no
42149.51774.300710.1.3.098638.
Inconformada com o novo despacho decisório exarado, a interessada ingressou com
manifestação de inconformidade, suscitando a nulidade do ato administrativo, uma vez
que a revisão, por erro e omissões, ocorreu depois de transcorrido longo período de
aproximadamente 600 (seiscentos) dias, a contar do protocolo da primeira manifestação
de inconformidade, configurando comportamento contraditório e conduta desleal da
Administração Tributária com o administrado. Salienta que essa conduta repercutiu na
segurança jurídica da manifestante, notadamente pela modificação inopinada e
incoerente do novo Despacho Decisório, incorrendo esta em irreparáveis prejuízos
econômicos e financeiros por obstar o recebimento/solução do crédito fiscal litigioso.
Citando o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, diz que constitui direito adquirido da
manifestante obter decisão em processo administrativo no prazo de 360 dias, a contar do
protocolo. Alegando cerceamento ao direito de defesa, indaga com base em qual ato
legal a autoridade administrativa anulou o despacho decisório, já que a atividade
administrativa está sempre vinculada à Lei, sob pena de responsabilidade funcional. Na
sequência, reprisa os argumentos de mérito mencionados na manifestação de
inconformidade ingressada anteriormente.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM DUPLICIDADE.
NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Sendo constatado o reconhecimento em duplicidade de direito creditório da pessoa
jurídica, deve-se emitir novo Despacho Decisório em substituição ao anterior eivado de
vício, em atenção ao princípio da autotutela.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
AQUISIÇÕES. INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, no caso, classificadas no capítulo 9 da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir das contribuições ao PIS/Pasep e à
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços utilizados como insumo na produção, quando adquiridos de
pessoa física, cerealista (nos termos da lei), pessoas jurídicas que exerçam atividades
agropecuárias e sociedades cooperativas de produção agropecuária.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU. REVENDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
INSUMO. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720068/2011-61

Na falta de comprovação pela contribuinte da quantidade de café cru que foi adquirido e
teve sua destinação para insumo (crédito presumido) ou para revenda (crédito básico), é
de se considerar, pelas provas contidas nos autos, apenas o direito de deduzir da
contribuição devida, em cada período de apuração, o valor equivalente ao crédito
presumido sobre os valores adquiridos.
DESPESAS COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não pode ser
acrescida ao valor dos insumos, já que para isso, o bem ou o serviço, desde que
adquirido de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as
suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a
dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS e
Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa SELIC,
conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ocorrência de legislação superveniente que lhe é favorável, eis que a
Solução de Consulta no 65 da COSIT, de 10 de março de 2014 (DOU 31.03.2014), esclareceu e
ratificou, com efeitos vinculantes, o direito ao crédito fiscal integral da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, às empresas exportadoras de café, nas aquisições de café cru
beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial, na vigência dos artigos 8o e
9o da Lei no 10.925, de 2004, principal assunto do Recurso Voluntário;
(ii)
teve o direito de defesa cerceado , pois por ocasião do Despacho Decisório
referente à Intimação no 850, de 2013, com ciência em 23/05/2013, apresentou “nova”
Manifestação de Inconformidade, com a juntada de novos documentos imprescindíveis ao
deslinde da controvérsia do caso concreto;
(iii)
essa conduta repercutiu na sua segurança jurídica, notadamente pela
modificação do “novo” Despacho Decisório, sem fundamento legal específico (apenas genérico),
ocasionando irreparáveis prejuízos econômicos e financeiros por obstar o recebimento/solução
do crédito fiscal “litigioso”;
(iv)
não há como prevalecer o decidido, eis que a Instrução Normativa RFB no.
900, de 2008, sequer está vigente;
(v)
mesmo que se possa referir a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, não
há como chegar à mesma conclusão do acordão recorrido;
(vi)
deve ser respeitado o princípio da boa-fé do particular;
(vii)
o prazo legal de 360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, é o
limite máximo para se obter decisões, nos limites da razoabilidade e proporcionalidade;
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720068/2011-61

(viii) foi lesionada com tal conduta da Administração Tributária, impondo novos
obstáculos para a concretização do seu direito, em ofensa ao seu direito de defesa;
(ix) a anulação do Despacho Decisório prejudicou à ampla defesa, não só pelas
razões antes declinadas, mas também, por não considerar pontos cruciais ao deslinde da causa, a
saber: (a) o pedido relativo à suspensão da exigibilidade do débito objeto do “novo” despacho
decisório; (b) as provas juntadas com a “nova” Manifestação de Inconformidade (Declarações
das Sociedades Cooperativas) que resolveriam a controvérsia apontada no acordão recorrido,
sem desperdício de tempo;
(x)
o acordão recorrido foi omisso, ao não se manifestar sobre o pedido de
suspensão da exigibilidade do suposto débito objeto do “novo” Despacho Decisório, enquanto
perdurar a discussão administrativa, nos termos do artigo 151, III, do CTN;
(xi)
por ocasião do cancelamento do novo Despacho Decisório, juntou
declarações de sociedades cooperativas, fornecedoras do período, para comprovar, exatamente, a
realização do exercício cumulativo realizado por estas, sendo que tais provas não foram
apreciadas;
(xii)
lamentavelmente, sem apontar no relatório da decisão, tal elemento
probante passou despercebido.
(xiii) as Declarações das Sociedades Cooperativas deverão ser consideradas, de
forma a sanar a referida omissão, estando a lide em condições de imediato julgamento;
(xiv) também foram desconsideradas outras provas contundentes, como as notas
fiscais de aquisição constantes nos autos, detendo-se a decisão recorrida em critério não
relevante, como destinação do café, se insumo ou revenda;
(xv)
as notas fiscais de aquisição das sociedades cooperativas agroindustriais
são relevantes, por serem capazes de demonstrar que o café adquirido já foi submetido às
atividades do § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004;
(xvi) teve o direito de defesa cerceado, pois a decisão recorrida, não buscou a
verdade material dos fatos, como admitiu o próprio relator que se manteve inerte;
(xvii) a produção das provas é atividade das partes, sendo que ao julgador,
incumbe examinar e valorar os elementos constituídos pelas partes e, com base neles, dirimir o
conflito instalado, bem como ordenar de ofício a produção probatória, necessária para eliminar
eventuais dúvidas que remanesçam, a despeito das provas colacionadas pelas partes;
(xviii) de acordo com o órgão julgador a quo, a controvérsia central - aquisições
de sociedades cooperativas que exercem atividade agroindustrial - está em torno de “provas”;
(xix) com base nas provas contidas nos autos, é possível verificar que, pela
natureza do produto adquirido conjugado com a saída não suspensa, este já pressupõe a prática
do exercício cumulativo das atividades do § 6o do art. 8o da Lei no. 10.925, de 2004;
(xx)
foram desconsideradas as provas inequívocas, tais como notas fiscais e
cópias dos livros e documentos fiscais, colhidos durante o procedimento de fiscalização;
(xxi) uma vez exercida a atividade agroindustrial, prevista no § 6o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, pela sociedade cooperativa, esta transfere o crédito básico ou integral
para a adquirente, independente do destino dado por este (insumo ou revenda), nos termos da
legislação de regência (cf. artigo 9o, § 1o, inc. II, da Lei no 10.925, de 2004);
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720068/2011-61

(xxii) as informações constantes nas notas fiscais (descrição do produto, bem
como a não informação de que a saída foi suspensa cf. art. 2o, § 2o da Instrução Normativa RFB
no 660, de 2006), seriam suficientes para evidenciar que o produto adquirido foi submetido ao
processo de produção a que se refere o § 6o do art.8o da Lei no 10.925, de 2004;
(xxiii) a situação fática e, inclusive, a raiz normativa (art. 8o da Lei no 10.925, de
2004) dos exportadores de carne bovina (art. 36 da Lei no 12.058, de 2009), suína, aves e de
farelo de soja (art. 56-A e 56-B da Lei no 12.350, de 2010), ovinos e caprinos (art. 8o da Lei no
12.839, de 2013) e suco de laranja (art. 16 da Lei no 12.794, de 2013) beneficiados por
alternativas mais eficazes de liquidação do crédito presumido, é equivalente a sua situação,
exportadora de café;
(xxiv) a Lei no 12.599, de 2012, aplicável na cadeia produtiva do café, permite o
ressarcimento, em espécie, de créditos dessas contribuições, de natureza presumida;
(xxv) o direito ao crédito fiscal integral do PIS e da COFINS nas aquisições de
“café cru” beneficiado de sociedades cooperativas, eis que adquiriu de sociedades cooperativas o
café já submetido ao processo agroindustrial, definido no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, situação em que não incide a regra de suspensão;
(xxvi) é irrelevância a destinação do café adquirido (insumo ou bem destinado à
revenda) para fins do direito ao crédito fiscal integral;
(xxvii) a referência da destinação, em sua Manifestação de Inconformidade,
procurou, tão somente, evidenciar que o autor do procedimento fiscal não pode generalizar todas
as atividades exercidas pela recorrente;
(xxviii)
somente na saída de café in natura (isto é, não sujeito ao processo
produtivo previsto no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004) de pessoa jurídica cerealista ou
sociedade agropecuária, destinado à utilização como insumo no processo produtivo do “café cru”
previsto no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, por pessoa jurídica, tributada pelo lucro
real, é obrigatória a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS;
(xxix) não poderia apropriar-se, mais uma vez, em etapa posterior (3a Etapa), do
mesmo crédito presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, por exercer
algumas das atividades (ou mesmo, no caso de exercer todas elas), aquelas constantes no § 6o do
art. 8o, da Lei no 10.925, de 2004, para o simples aperfeiçoamento do produto “café cru” ao
exterior;
(xxx) o CARF já reconheceu o direito ao crédito básico nas aquisições de
insumos de sociedades cooperativas agropecuárias, antes da produção de efeitos do artigo 9o da
Lei no 10.925, de 2004, seguindo a linha de entendimento de que estas se sujeitam à incidência
tributária, como as demais pessoas jurídicas;
(xxxi) diferentemente do alegado pela autoridade fiscal de origem, as notas
fiscais indicam que o café vendido à Recorrente foi submetido à atividade agroindustrial,
prevista no § 6o do art. 8o da Lei no. 10.925/04, mais especificamente, sobre o café adquirido
foram realizadas as atividades cumulativas: “padronizar”, “beneficiar”, “preparar” e “misturar”
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou “separar” por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial;
(xxxii) o resultado dessas atividades de produção dá origem ao café cru
beneficiado, de maior valor agregado;
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720068/2011-61

(xxxiii)
solicitou, ainda, às sociedades cooperativas fornecedoras a
comprovação quanto ao exercício cumulativo das atividades previstas no § 6o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, sobre o café adquirido (9.01 NCM);
(xxxiv)
possui direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque
em relação às despesas com seguros;
(xxxv) o conceito de insumos para as contribuições para o PIS e a COFINS não
pode ser idêntico ao do IPI, devendo, pois, contemplar todos os dispêndios necessários ao
processo produtivo do contribuinte;
(xxxvi)
a melhor interpretação é no sentido de que os gastos com seguros,
ainda que não possam constituir prestação de serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação dos produtos destinados à venda, são considerados insumos, uma vez
que integram os custos de produção do café, sendo essenciais para o funcionamento da cadeia
produtiva do café, ou melhor, para o auferimento de receita;
(xxxvii)
as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal;
(xxxviii)
os créditos presumidos do PIS/PASEP e da COFINS [somente em
caso de manutenção da glosa – o que se admite somente para antecipar o pedido] devem ser
passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou então, ressarcidos em espécie,
de acordo com a interpretação do art. 8o da Lei no 10.925/04, combinada com o art. 56-B da Lei
no. 12.350, de 2011, consentânea com os princípios da não-cumulatividade, da desoneração das
exportações e da isonomia; e
(xxxix)
o crédito pleiteado deve ser atualizado pela Taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
No entanto, o processo não se encontra maduro para decisão. Explica-se:
Conforme argumentado pelo Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles há
necessidade de melhor verificação dos documentos apresentados pela Recorrente, eis que,
conforme o seu entendimento, as declarações das cooperativas fornecedoras de café para a
recorrente, todas elas exerceram as atividades especificadas no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, de tal forma que as vendas foram realizadas sem a suspensão das Contribuições, o que
poderia fazer com que a recorrente tivesse o direito ao aproveitamento do crédito integral das
contribuições.
Além das referidas declarações, as notas fiscais encartadas no processo, de igual
modo, merecem ser apreciadas.
Compreendi que a proposta apresentada pelo Ilustre Conselheiro merece guarida e
vai ao encontro do postulado pela própria recorrente em sua peça recursal, pois o valor probante
da documentação colacionada aos autos merece ser considerado.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720068/2011-61

Assim, o julgamento do processo merece ser convertido em diligência.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora aprecie os documentos colacionados aos autos, em especial, as
notas fiscais e as declarações das sociedades cooperativas – fornecedoras, bem como outros que
entender necessário, intimando a Recorrente para apresentação no prazo de 30 (trinta) dias,
renovável uma vez por igual período, com a averiguação (i) se o exercício das atividades
cumulativas do § 6o do artigo 8o da Lei n.o 10.925/04 foi comprovado em relação às cooperativas
fornecedoras e (ii) se as vendas das cooperativas à Recorrente foram ou não realizadas com
suspensão, com a elaboração de relatório conclusivo. Após elaboração do relatório conclusivo,
intime-se a Recorrente para, em querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Na sequência, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital